Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o STJ reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação n. 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ.
2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de advogado. Portanto, se o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3a, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a o faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida em parte.